Tribunal: STF
Processo: ARE 1315839
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "(...) RECURSOS DE REVISTA DOS RECLAMADOS – NÃO REGIDOS PELA LEI Nº 13.015/2014 – EXAME DE TEMAS COMUNS - ANUÊNIO - PARCELA PREVISTA ORIGINARIAMENTE EM CLÁUSULA CONTRATUAL ANOTADA NA CTPS DO RECLAMANTE E POSTERIORMENTE POR INSTRUMENTO NORMATIVO - ALTERAÇÃO DO PACTUADO - PRESCRIÇÃO PARCIAL. A Subseção de Dissídios Individuais desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que é parcial a prescrição da pretensão relativa ao pagamento de diferenças de anuênios, por não se tratar de hipótese de alteração, mas de descumprimento do pactuado, consubstanciado na supressão de parcela assegurada por cláusula contratual anotada na CTPS do autor e já incorporada ao patrimônio do trabalhador. Precedentes.
    (...)
    RECURSO DE REVISTA DO BANCO-RECLAMADO – EXAME DE TEMAS EXCLUSIVOS - ANUÊNIOS – PREVISÃO EM CLÁUSULA CONTRATUAL – ANOTAÇÃO NA CTPS DO RECLAMANTE - NORMA COLETIVA – SUPRESSÃO POSTERIOR – ALTERAÇÃO CONTRATUAL ILÍCITA. É inviável a supressão de parcela que integra o contrato de trabalho do autor por força de cláusula contratual expressamente estabelecida na CTPS do reclamante. A incorporação do adicional por tempo de serviço (anuênio) ao patrimônio jurídico do reclamante impede a sua retirada. Assim, o instrumento normativo vigente em setembro de 1999, que extinguiu o direito ao recebimento de novos anuênios, não possuiu o condão de revogar o direito do autor, nos termos do art. 468 da CLT. (...)"
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, II e XXXVI, e 7º, XXVI e XXIX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017)
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.
    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/10/2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 3/2/2012)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente